Tribunal: TJMT
Processo: 0000284-12.2019.8.11.0082
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA –– SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Fatos anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão por que não poderá a norma retroagir.
2. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, notadamente ante a ausência de norma aplicável.
3. Causa madura não verificada. Retorno dos autos à origem para regular instrução.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000284-12.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDECIR GIRARDI - CPF: 526.031.489-15 (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA –– SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Fatos anteriores ao
Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão por que não poderá a norma retroagir.

2.

Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, notadamente ante a ausência de norma aplicável.

3.

Causa madura não verificada. Retorno dos autos à origem para regular instrução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da

Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo e Certidão de Dívida Ativa c/c Danos Morais n. 0000284-12.2019.8.11.0082,
ajuizada por VALDECIR GIRARDI, julgou procedentes os pedidos consistente em tornar “
definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 145/151), para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 1120.973 de 08.9.2009, (...) com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, bem assim da CDA n. 2018826989
”.

Nas suas razões recursais, defende que a tese adotada para a contagem da prescrição pelo magistrado
a quo
não encontra amparo legal, tendo em vista que “
a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, mas sim ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração
”.

Alega que “
a
norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, posteriormente reproduzida em âmbito estadual pelo Decreto n. 1.986/2013, é clara ao dispor que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a Administração INICIAR A APURAÇÃO da prática infracional, o qual deve ser contado da data da ocorrência o fato
”.

Aduz que é “
evidente a INEXISTÊNCIA de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que a infração foi constatada no ano de 2009, relativa a fatos ocorridos em 2008 (conforme Parecer Técnico 328 CG/SMIA/2009 ID 39538206-p. 52) e, naquele mesmo ano, já foi lavrado auto de infração e instaurado o competente processo administrativo
”.

Requer o provimento do recurso e reforma da sentença, nos termos delineados, ou, de forma alternativa, a redução do valor fixado a título de honorários, por entender que a aplicação é desarrazoada.

Certidão de tempestividade no id. 79423958.

Em contrarrazões, id. 79423960, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, seja negado provimento.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas em que há necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – Tempestividade.

A apelada aduz que o recurso de apelação foi interposto extemporaneamente, ao que defende que a sentença proferida foi disponibilizada via DJe, edição 10721, na data de 27/04/2020, com publicação no dia subsequente, 28/04/2020.

Assevera que, diante das portarias de suspensão de prazos decorrentes da pandemia, o termo final seria 30/10/2020, contudo, o recurso foi interposto na data de 04/11/2020.

Em que pese a narrativa, importante delinear que as intimações para Fazenda Pública dar-se-ão por intimação pessoal e os prazos são contados em dobro, conforme dispõe o artigo do artigo 183,
caput
, do Código de Processo Civil. Ausente nos autos documento que ateste referida intimação, tempestivo está o recurso interposto, consoante certificado no id. 79423958.

Nessa linha, esta e. Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - ÓBITO DE INFANTE NO MOMENTO DO PARTO – FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. O ato sentencial está fundamentado em prova testemunhal e documental, ou seja, o juízo de convencimento do juiz prolator está devidamente motivado.

3. Sentença concisa não é sinônimo de ausência de fundamentação ou nulidade desta, pois nulidade é a total ausência de exposição dos motivos de convencimento, o que não se confunde com decisão sucinta.

4. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de inovação recursal.

6. Em se tratando de danos morais, possível é a formulação de pedido genérico.

7. Preliminar rejeitada.

8. Preliminar de carência recursal.

9. Em se tratando de danos morais, é possível a formulação de pedido genérico, sendo que a fixação incumbe ao juiz condutor do feito.

10. Se tal mister é do juiz, não há como julgar parcialmente procedente um pedido genérico.

11. Preliminar rejeitada.

12. Preliminar de intempestividade recursal.

13. Sendo uma das partes a fazenda pública, a intimação ocorre de forma pessoal, a teor do que estabelece o art. 183, “caput”, do CPC. Logo, nula é a intimação da fazenda pública feita exclusivamente pelo Diário de Justiça Eletrônico.

14. Preliminar rejeitada.

15. Mérito.

16. Regra geral, a Administração Pública responde de forma objetiva, ou seja, independentemente de ocorrência de ato ilícito, bastando para tanto a conjugação dos seguintes requisitos: ato, dano e nexo causal, conforme o art. 37, §6o da Carta Magna.

17. Ausência de comprovação de culpa, pois o ato foi praticado por profissional liberal (médico).

18. O STF, ao tratar do assunto responsabilidade civil da Administração Pública, julgou o RE 1027633, em sede de repercussão geral (Tema 940). Em se tratando de responsabilidade civil contra a Administração Pública, a ação deve ser proposta apenas e tão somente contra o poder público ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, não sendo admitido, nesse momento, a propositura de ação contra o poder público e o servidor público, simultaneamente.

19. Comprovação de falha na prestação de serviço público de saúde.

20. Dever do Município em indenizar os Autores, de forma objetiva, com fulcro no art. 37, §6o da Carta Magna.

21. Danos morais fixados em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

22. Recursos de Apelações Desprovidos, ambos.

(N.U 0000228-34.2015.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022). (g.n.).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER PARA PROTEÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – MEDICAMENTO TOPIRAMATO 100MG – DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Fazenda Pública possui a prerrogativa de prazo processual em dobro pelo Código de Processo Civil de 2015, contado em dias úteis, a partir de sua intimação pessoal.

2. Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

3. Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

4. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (lato sensu) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

5. O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

6. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

7. A continuidade do fornecimento do fármaco, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

(N.U 0001837-25.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (g.n.)

Por essas razões,
rejeito
a preliminar aventada.

Mérito.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis trechos da sentença proferida:

“
No campo da legislação, o Decreto Federal n. 20.910/1932 define, em seu art. 1o, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

[...]

Em regulamentação as Leis Federais 9.605/1998 e 9.873/1999, o Presidente da República editou o Decreto Federal n. 6.514/2008 (Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências), estabelecendo de forma específica, mormente quanto ao processo administrativo que objetiva a apuração de responsabilidade administrativa por infração ao meio ambiente, o seguinte a respeito dos prazos prescricionais:

[...]

Com efeito, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça dispõe que o prazo prescricional trienal – prescrição intercorrente – para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia.

[...]

Nesses termos, as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, devendo estes entes observarem o prazo prescricional (quinquenal) estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu art. 98: ‘As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar.’

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o.11.2013.

[...]

De todo o exposto até este momento, mormente da legislação federal e estadual acima citada e transcrita, é possível concluir que o legislador estabeleceu as seguintes modalidades de prescrição em face da Administração Pública: a) prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração administrativa ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos; b) prescrição intercorrente, com prazo de 03 (três) anos; e a c) prescrição da pretensão de executar a multa por infração ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos.

[...]

EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL, que de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput), prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal –, ocorre que este Juízo entende que a ação da administração objetivando apurar a prática de infração administrativa à legislação ambiental NÃO SE EXAURE COM A SIMPLES LAVRATURA DO RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO. Aliás, o próprio parágrafo 1o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que ‘Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração’, e NÃO FINALIZADA.

Isso porque a apuração da responsabilidade administrativa por infração ambiental, na visão deste Juízo, que se encontra devidamente amparada em princípios que decorrem do próprio texto constitucional, como o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, caput) e do devido processo legal (CF, art. 5o, inciso LIV), compreende o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa, característica inerente à decisão tida como imutável após o esgotamento dos prazos e/ou dos recursos administrativos previstos na legislação.

Em prevalecendo entendimento contrário a esse, a própria aplicação desta modalidade prescritiva – Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) – estaria superada, com evidente prejuízo ao administrado, por conseguinte ao seu direito fundamental à segurança jurídica e ao devido processo legal, uma vez que estará sujeito à aplicação de penalidade administrativa por infração ambiental pela eternidade, bastando que a Administração Pública processante lavre o respectivo auto de infração em tempo inferior a 05 (cinco) anos da data da prática do ato ou do dia em que cessar a permanência ou continuidade e não deixe o procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos – quando ensejaria a prescrição na modalidade intercorrente –, situações que levariam a verdadeira imprescritibilidade do processo administrativo sancionatório.

Ademais, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal – Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) – o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso I) ou, ainda, com a decisão condenatória recorrível (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso III).

Essa é a melhor interpretação da norma posta, de modo que assegura ao administrado o direito constitucional à segurança jurídica e ao devido processo legal, impondo-se limites a Administração Pública, na medida em que deverá atuar em conformidade e nos prazos estipulados pelo ordenamento jurídico posto, em prestígio ao Estado democrático de Direito, no qual todas as pessoas da sociedade, incluindo o próprio Poder Público, se submetem às normas estipuladas mediante lei.

EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ela incide no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o §2o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013. O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único).

Por fim, há ainda a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PROMOVER A EXECUÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. Essa modalidade de prescrição encontra-se regulamentada na Súmula n. 467, do Superior Tribunal de Justiça, que assim preleciona: ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’.

Desse modo, uma vez apurada a infração ambiental registrada em auto de infração e encerrado o processo administrativo com a imposição de penalidade, consubstanciado na coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.

[...]

Analisando os autos, verifica-se à fl. 53 que o Auto de Infração n. 120.973 foi lavrado em 08.9.2009, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, o Processo Administrativo n. 652.835/2009 para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização. Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 652.835/2009, instaurado em 10.9.2009: 01) certidão de existência de outros autos de infração em nome do requerente, datada de 02.3.2012 (fl. 58); 02) despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 28.3.2012 (fl. 59); 03) Despacho n. 518/SPA/SEMA/2012 proferido pelo Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 28.3.2012 (fl. 60); 04) Ofício n. 708/SPA/SEMA/12 de notificação de instauração de processo administrativo em razão do Auto de Infração n. 120973, datado de 28.3.2012 (fl. 61); 05) certidão de juntada de correspondência com aviso de recebimento acerca do Auto de Infração n. 120973 com anotação de ‘NÃO PROCURADO’, datada de 14.5.2012 (fl. 62/66); 06) despacho proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 27.4.2015 (fl. 67); 07) Diário Oficial n. 26570, datado de 07.7.2015 (fls. 68/69); 08) duas novas certidões de existência de outros autos de infração em nome do requerente, datadas de 18.5.2016 e 28.8.2017 (fls. 70 e 71); e 09) despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 28.9.2017 (fl. 72).

Decisão Administrativa n. 1.778/SPA/SEMA/2017, datada de 21.11.2017 (fls. 74/75), mantendo a penalidade de multa descrita no Auto de Infração n. 120.973, referendada pela Autoridade Administrativa em 30.11.2017 (fl. 75). Consta, ainda, dos autos do Processo Administrativo n. 652.835/2009: 01) despacho de encaminhamento para Coordenadoria de Arrecadação da SEMA-MT, proferido pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 08.02.2018 (fl. 76); 02) Ofício n. 414/CAR/SEMA/2018, datado de 16.02.2018 (fl. 77); 03) publicação no Diário Oficial n. 27.262, datada de 17.5.2018 (fls. 79/80); 04) certidão de atualização do valor do débito e de não constatação de pagamento elaborada pela Coordenadora de Arrecadação da SEMA-MT, datada de 14.8.2018 (fls. 81/83); 05) certidão de cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), datada de 30.8.2018 (fl. 84); e 06) despacho de arquivamento dos autos do Processo Administrativo n. 652.835/2009, proferido pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA-MT, datado de 30.8.2018 (fl. 85).

Registre-se, por oportuno, que devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 no presente caso, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, uma vez que o Processo Administrativo n. 652.835/2009 não foi concluído antes do início da vigência dos dispositivos contidos na aludida norma (art. 48).

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

No entanto, entre a data de lavratura do Auto de Infração n. 120.973, ocorrida em 08.9.2009 (fl. 53), e a cientificação ficta do requerente/infrator a respeito do aludido auto de infração, materializada por meio do Diário Oficial n. 26.570, publicado em 07.7.2015 (fl. 68/69), verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual na modalidade quinquenal, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput e §1o, c/c art. 20, inciso I) quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o).

Por fim, diante da prescrição acima evidenciada, suplantadas estão as matérias relacionadas à ilegitimidade passiva quanto à conduta descrita no Auto de Infração n. 120.973 de 08.9.2009 e ao cerceamento de defesa quanto ao Processo Administrativo n. 652.835.

2.DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, tornando definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 145/151), para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 1120.973 de 08.9.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 652.835/2011, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, bem assim da CDA n. 2018826989.

2.2.JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3.CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$26.000,00 (vinte e seis mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4.Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5.Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1007921-49.2019.8.11.0000, Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

2.6.Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo – R$258.280,58 (duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos) –, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil”.

Pois bem. A sentença prolatada reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu o feito, o que ensejou a interposição do presente recurso.

A parte apelante sustenta a reforma sob o argumento de
que a tese adotada para a contagem da prescrição pelo magistrado
a quo
não encontra amparo legal, tendo em vista que
“a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, mas sim ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração”.

Como colacionado acima, o juízo
a quo
assim fundamentou:
“
Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o). No entanto, entre a data de lavratura do Auto de Infração n. 120.973, ocorrida em 08.9.2009 (fl. 53), e a cientificação ficta do requerente/infrator a respeito do aludido auto de infração, materializada por meio do Diário Oficial n. 26.570, publicado em 07.7.2015 (fl. 68/69), verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual na modalidade quinquenal, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput e §1o, c/c art. 20, inciso I) quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o).”.

Após detida análise, denota-se que os fatos são anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, pelo que, não há que se falar em sua aplicabilidade, uma vez que
a
infração foi supostamente praticada em 2008
e o Auto de Infração n. 120973
lavrado em 08/09/2009, instaurado em 10/09/2009, homologado em 21/11/2017
. Inaplicável, ainda, as regras do Decreto Federal n. 6.514/2008, porquanto não há paralelismo entre a norma federal, no quesito disposições acerca da prescrição com a norma estadual (
Lei Complementar Estadual n. 38/1995
), que até então não disciplinava o tema.

Destaca-se que esta Corte sufraga o entendimento de inaplicabilidade do Decreto 20.910/1932, uma vez que
aplicável à prescrição executiva
, no lapso temporal de 5 (cinco) anos, cujo
dies a quo
é o final do processo administrativo. Nesse interstício temporal há inaplicabilidade de norma legal a disciplinar a questão prescricional.

A norma mencionada disciplina o prazo para o Estado cobrar judicialmente a dívida já constituída, sendo utilizada exclusivamente nas hipóteses de contagem de prazo para a
execução
da multa ambiental
, e não no processo para apuração a prática de infrações contra o meio ambiente.

Resta, pois, a ausência de norma até viger o Decreto Estadual n. 1986/2013, consoante assinalam enfrentamentos no âmbito deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA ATO ADMINISTRATIVO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL
–
INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008
–
ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
– NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO. Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União
.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Afastada a ocorrência da prescrição, deve o processo retornar ao Juízo singular para julgamento do mérito. (N.U 0003237-46.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022). (grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017).

2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição.

3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, a alegação de prescrição intercorrente é insubsistente se ausente paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual. Nesse caso, como transcrita na decisão, a cronologia dos atos administrativos faz cair por terra a tese de prescrição.

Não há que se falar, portanto, do escoamento do prazo prescricional, seja da pretensão punitiva, seja intercorrente.

A teoria da causa madura e a insuficiência probatória.
Superada a questão processual, a teoria da causa madura admite que o Tribunal aprecie o mérito (artigo 1.013, § 4°, do CPC).

Todavia, o feito não se encontra maduro para pronto julgamento, porque, na origem, há argumentos alternativos apresentados no sentido de que o incêndio havido na fazenda Santa Ana, no dia 21/07/2008, não fora provocado pelo autuado, mas por seu vizinho contíguo, dentre outras questões fáticas, cuja análise demanda dilação probatória para melhor apuração.

Mediante o resultado, prejudicado o pedido subsidiário de análise quanto aos honorários sucumbenciais.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (i) e
determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução ante a necessidade de produção probatória (ii).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022